Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÊS CRIMES. UM QUINTO. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu. 1.2. A coerência e a harmonia da versão apresentada pela vítima, com o acervo probatório dos autos, demonstram o cometimento, pelo acusado, dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalda, inexistindo prova que confronte o relatado.

2. Os depoimentos colhidos, tanto na fase investigativa, quanto na fase processual, demonstram que o acusado praticou, por 3 (três vezes), o crime de furto qualificado, razão pela qual deve ser aplicada inserta no art. 71, caput, do CP.

3. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificou o entendimento de que, “em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)." (Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019).

4. Devido às circunstâncias especiais do crime continuado que, por ficção jurídica, é considerado crime único, tem-se considerado que a regra do art. 72, do CP, não deve ser utilizada para esta modalidade de concurso de crimes, de modo que a fração de aumento da continuidade delitiva deve ser aplicada à sanção pecuniária obtida na terceira fase da dosimetria da pena.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.